Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. EXECUÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS. ACORDO NÃO HOMOLOGADO QUE TRATA DE OBJETO DISTINTO DO REFERIDO PELA LIDE. EXECUÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O art. 492 determina que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."
2. Os dispositivos apresentam o princípio da adstrição, que exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica error in procedendo.
3. No caso, o agravo de instrumento foi interposto para excluir do feito discussão referente à execução de acordo extrajudicial de honorários celebrado pelos advogados do exequente com os devedores deste como condição para a extinção de diversos processos.
4. O acordo em questão nunca foi homologado pelo juízo, formalidade necessária para sua execução nos autos. A sentença que analisou o acordo se limitou a constatar que este constituía título extrajudicial. A decisão, que já transitou em julgado, negou expressamente homologação ao documento e explicitamente extinguiu o feito “Sem condenação em honorários advocatícios”. Cabia aos advogados interporem apelação contra a decisão, caso desejassem que o acordo integrasse o dispositivo da sentença, o que não ocorreu.
5. É impossível concluir que o acordo apenas determinou o parcelamento dos honorários que já seriam devidos em decorrência deste processo, visto que estes nunca foram arbitrados. O próprio acordo, conforme critérios próprios, fixou honorários pela atuação dos representantes em múltiplos processos como condição para a extinção destes.
6. A execução dos honorários no feito é, portanto, incabível, por extrapolar os limites da lide. Os advogados do exequente originário devem ajuizar ação própria contra sua devedora para executar o acordo extrajudicial celebrado. A decisão do juízo deve ser reformada, para excluir o débito em questão do feito.
7. Recurso conhecido e provido.